Tribunal: TJES
Processo: 5016357-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016357-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DYO LOGISTICA INTEGRADA LTDA

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. ILICITUDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por DYO Logística Integrada Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória ajuizada em face de Telefônica Brasil S.A. A agravante narra que, após o término do contrato de prestação de serviços de internet, com prazo inicial de 36 meses, solicitou o cancelamento, mas foi informada da renovação automática do pacto e da imposição de multa por rescisão. Alega não ter anuído com a renovação e requer a rescisão imediata do contrato, o afastamento da cobrança da multa e a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de multa por rescisão contratual após renovação automática de contrato de fidelização; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para determinar a rescisão contratual e impedir restrições creditícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prorrogação automática do contrato não implica, por si só, a renovação do prazo de permanência mínima nem legitima a cobrança de multa rescisória sem anuência expressa do contratante.

A ausência de prova de manifestação expressa da agravante acerca da renovação da fidelização inviabiliza a cobrança da penalidade por rescisão do contrato.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais estaduais reconhece como abusiva a cobrança de multa por fidelização com base apenas na renovação automática do contrato, sem novo pacto expresso.

O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à hipótese pela teoria finalista mitigada, veda a imposição de cláusulas que restrinjam direitos do consumidor sem manifestação expressa (CDC, art. 39, V).

A presença do fumus boni iuris se evidencia na plausibilidade do direito alegado e o periculum in mora decorre da manutenção de obrigação contratual desinteressante à agravante, com risco de prejuízo financeiro e inscrição indevida em órgãos de restrição de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A renovação automática de contrato de prestação de serviços não implica renovação do prazo de fidelização, salvo manifestação expressa do consumidor.

É indevida a cobrança de multa por rescisão contratual com base em renovação automática não anuída pelo contratante.

A tutela de urgência é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreversível ou de difícil reparação, como na manutenção de contrato indesejado ou risco de inscrição indevida em cadastros restritivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 39, V; Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 57, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJAL, AC 0716823-76.2020.8.02.0001, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, j. 14.10.2024; TJSP, AC 1012411-52.2023.8.26.0002, Relª. Desª. Ana Luiza Villa Nova, j. 08.10.2024; TJSP, AC 1033379-69.2024.8.26.0002, Relª. Desª. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 30.09.2024; TJMG, APCV 5055381-27.2022.8.13.0024, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 19.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016357-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DYO LOGISTICA INTEGRADA LTDA

AGRAVADA: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DYO LOGISTICA INTEGRADA LTDA
, no intuito de reformar a decisão constante do id. 10404157, por meio da qual a magistrada
a quo
, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência
movida em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
,
indeferiu a medida liminar postulada.

Sustenta, em síntese, que “
buscou a Agravada na tentativa de cancelar o contrato, neste momento que foi informado haveria incidência de multa em caso de cancelamento antes dos 36 meses de vigência”
.

Pontua que
“no ano de 2023, após o prazo de vigência contratual (15/06/2023) foi solicitado cancelamento, contudo, a Agravada informou que o contrato havia sido renovado automaticamente e que novamente seria devido multa”,
mas
“em nenhum momento renovou ou manifestou interesse na renovação do serviço ou do contrato”
.

Assim, manifesta ser ilícita a exigibilidade de
“multa por rescisão contratual antecipada nos casos de prorrogação contratual de novo período de fidelização sem a concordância expressa do cliente”.

Ao final, postula o deferimento de tutela de urgência para que seja determinada
“a imediata rescisão contratual entre as partes, com interrupção de cobranças em razão dos contratos de LP 272280136437997 e Monitora Dados, por ser ilícito, bem como para que a Requerida se abstenha de cobrar qualquer multa em razão do rompimento do contrato e para que não realize qualquer tipo de restrição ao crédito da Requerente junto aos órgãos competentes, sob pena de multa diária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)”,
pontuando que o risco de dano grave reside na
“continuidade de uma prestação de serviço que a Agravante não tem interesse, implicando em pagamentos mensais que comprometem seu fluxo de caixa, bem como a possibilidade de inscrição indevida em órgãos de restrição de crédito”.

Pois bem.

Versa o feito de origem sobre ação de obrigação de fazer, onde a parte autora, aqui agravante, alegou que celebrou contrato junto à agravada no dia 16/06/2020 para o fornecimento de Internet, por um período de 36 meses, sem que uma via do instrumento assinado lhe fosse disponibilizada.

Acrescentou que após o prazo de vigência contratual, tentou solicitar o cancelamento, todavia teria sido informada que o plano foi renovado automaticamente e que se cancelasse teria que pagar multa por descumprimento.

Assim, almejou a concessão de medida liminar para que fosse rescindida a avença firmada entre as partes, com a interrupção de cobranças em razão dos contratos de LP 272280136437997 e Monitora dados, bem como afastada a cobrança de multa em razão do rompimento.

Da análise da presente irresignação, verifico que comporta acolhimento.

Ainda que até o momento o contrato firmado entre as partes não tenha sido aportado aos autos, depreendo do id. 10404151 a existência de proposta técnica comercial apresentada pela agravada à recorrente, onde consta a oferta de serviços de internet, serviços e gestão, cujas condições teriam validade até 01/07/2020 (mediante devolução assinada), com previsão de vigência do prazo contratual por 36 (trinta e seis) meses.

No histórico de e-mails acostados no id. 10404150 também é possível depreender que a agravada, diante da formalização da solicitação de cancelamento, respondeu que
“após a análise, o período de vigência de contrato da LP 272280136437997 é até 16/06/2026 e o *valor de multa é de R$ 17.712,47”
.

Sendo assim, é possível observar,
prima facie,
que o contrato que, a princípio, possuiria vigência por 36 meses, foi estendido para até 16/06/2026, sem qualquer referência, nas comunicações trocadas via e-mail, que a agravante teria solicitado ou anuído com tal renovação.

Neste cenário, vislumbro ser indevida a cobrança de multa rescisória na hipótese, pois a prorrogação automática do contrato não implica em renovação do prazo de permanência.

A propósito, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE TELEFONIA COM PRAZO DE FIDELIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. Contrato de prestação de serviços de telefonia. Pessoa jurídica. Aplicação da teoria finalista mitigada. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Cobrança de multa por fidelização. Renovação automática. Impossibilidade. Prática abusiva. Observância ao prazo original de permanência mínima. Multa indevida. Cobrança irregular
. Inscrição do nome da aparte autora nos serviços de proteção ao crédito. Danos morais configurados. Dever de ressarcimento. Sentença mantida. Correção de oficio dos consectários legais. Recurso conhecido e improvido. (TJAL; AC 0716823-76.2020.8.02.0001; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima; DJAL 14/10/2024; Pág. 230)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prestação de serviço de telefonia à pessoa jurídica. Relação de consumo. Teoria finalista mitigada. Hipossuficiência técnica da empresa autora. Contratação de serviço que não se relaciona com a sua atividade econômica final.
Inexigibilidade de multa rescisória. Cláusula de permanência. Renovação automática da fidelidade não permitida. Renovação de fidelização que somente poderia ocorrer por novo pacto expresso celebrado entre as partes
. Art. 39 do CDC, inciso V. Art. 57, § 3º da Resolução nº 632/2014 da ANATEL. Prorrogação contratual automática que não implica renovação do prazo de permanência. Ação julgada procedente. Sentença mantida. Majoração da verba honorária de sucumbência. Recurso de apelação não provido. (TJSP; Apelação Cível 1012411-52.2023.8.26.0002; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2024; Data de Registro: 08/10/2024) (TJSP; AC 1012411-52.2023.8.26.0002; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Luiza Villa Nova; Julg. 08/10/2024)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MULTA DE FIDELIZAÇÃO.
Rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de telefonia após o término do período de vigência inicial. Inadmissível pretensão de cobrança de multa pela ré por rescisão ocorrida depois da renovação automática do contrato, quando já atingido o período mínimo de fidelização. Expectativa econômica da ré, alcançada. Direito à rescisão do contrato sem imposição da penalidade, a qual está sendo exigida como forma de inadmissível fidelização renovada automaticamente.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1033379-69.2024.8.26.0002; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2024; Data de Registro: 30/09/2024) (TJSP; AC 1033379-69.2024.8.26.0002; São Paulo; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; Julg. 30/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. CONSUMIDOR CORPORATIVO. CDC. FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO NÃO CONTRATADA. MULTA INDEVIDA. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC (STJ, 2ª Seção, AgInt no CC 146.868/ES, DJe 24/03/2017).
A renovação automática do contrato não se confunde com a renovação do prazo de fidelização. É indevida a cobrança de multa pelo pedido de rescisão contratual feito após o período de permanência, quando não há renovação expressa nesse sentido.
Recurso desprovido. (TJMG; APCV 5055381-27.2022.8.13.0024; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 19/09/2024; DJEMG 23/09/2024)

Portanto, restando evidenciado o
fumus boni iuris
, bem como diante da presença do
periculum in mora
, consistente na manutenção de contratos que já não atendem os interesses da agravante, comprometendo o fluxo de caixa, aliados à cobrança indevida de multa e a possibilidade de inscrição em órgãos de restrição ao crédito, tenho que que o recurso deve ser provido, sendo a tutela plenamente reversível, face à possibilidade de posterior cobrança da multa, caso seja julgada improcedente a demanda de origem.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para determinar a imediata rescisão do discutido pacto firmado entre as partes e que a agravada se abstenha de cobrar multa em razão do rompimento, assim como de inscrever a recorrente, por tal motivo, nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), confirmando, assim, a medida liminar recursal a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)